Tribunal: TJDFT
Processo: 0717441-57.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717441-57.2023.8.07.0007 RECORRENTE: LUISIMAR ALVES DA COSTA MARQUES DA CUNHA RECORRIDO: EVIAN RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PROPAGANDA ENGANOSA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de rescisão contratual, devolução integral dos valores pagos e indenização por danos morais e materiais, em razão de suposto inadimplemento contratual na entrega de imóvel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) se a entrega do imóvel em desconformidade com a promessa caracteriza inadimplemento substancial e autoriza a rescisão contratual; (ii) se houve propaganda enganosa; (iii) se há cláusulas abusivas no contrato; (iv) se há direito à indenização por danos morais e materiais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A entrega do imóvel ocorreu em conformidade com as cláusulas contratuais e memorial descritivo, não havendo inadimplemento substancial que justifique a rescisão contratual. 4. O material publicitário não induziu o consumidor a erro nem divergiu das condições contratuais, afastando a caracterização de propaganda enganosa. 5. As cláusulas contratuais estão dentro dos parâmetros legais e não impõem desvantagem excessiva ao consumidor. 6. O mero desconforto gerado pela frustração de expectativas subjetivas não configura dano moral indenizável. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: "A entrega do imóvel em conformidade com o memorial descritivo e contrato firmado entre as partes afasta a caracterização de inadimplemento substancial e propaganda enganosa, inexistindo direito à rescisão contratual e indenização por dano moral." Dispositivo relevante citado: CDC, art. 37, § 1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1616949, 0706291-16.2018.8.07.0020, Rel.: Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, julgado em 21/09/2022; TJDFT, Acórdão 1326999, 0703773-08.2017.8.07.0014, Rel.: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, julgado em 17/03/2021. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 475 do Código Civil, 6o, inciso V, e 35, ambos do Código de Defesa do Consumidor, alegando que, como consumidora, tem o direito à rescisão do contrato em razão do descumprimento contratual por parte da recorrida. Alega, ainda, que “a rescisão contratual é um direito potestativo do consumidor, independente de quem seja a culpa pelo desfazimento do negócio” (ID 73699389, p. 15); b) artigos 927 e 928, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a decisão impugnada não observou precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Aduz, ainda, que o caso em apreço se amolda ao Tema 1.091 da Corte Superior. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação aos artigos 475 do Código Civil, 6o, inciso V, e 35, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 927 e 928, ambos do Código de Processo Civil, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Nada a prover quanto ao Tema 1.091 do STJ, tendo em vista que a matéria não foi prequestionada. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004